Tribunal: TCU
Processo: 007.079/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras-2024, nas obras de implantação da linha leste do metrô de Fortaleza/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria de Conformidade realizada pela Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), nas obras da Fase 1 da Linha Leste do Metrô de Fortaleza/CE, no período de 1/4/2024 e 10/5/2024, em cumprimento ao Acórdão 2047/2023-TCU-Plenário (Fiscobras 2024). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria da Infraestrutura do estado do Ceará, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades de que a falta de previsão de recursos suficientes para a conclusão do Contrato 009/SEINFRA/2018 infringe o art. 7o, § 2o, incisos III e IV, da Lei 8.666/1993 e o art. 105 da Lei 14.133/2021 e representa um risco à continuidade e conclusão das obras da Fase 1 da Linha Leste do Metrô de Fortaleza; 9.2. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e do voto, ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para ciência e adoção das medidas que entender pertinentes quanto à sistemática de medição da administração local do Contrato 009/SEINFRA/2018; 9.3. orientar à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie a oportunidade e a conveniência de incluir o empreendimento nos próximos planos de fiscalização; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.